Tribunal: TJDFT
Processo: 0714399-63.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. BALÃO INTRAGÁSTRICO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DO MÉDICO, NO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE APÓS O PROCEDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Dispõe o art. 14 do CDC que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais estão o modo de seu fornecimento (art. 14, §1°, inciso I, do CDC), devendo o fornecedor de serviços responder pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, como ocorreu no caso dos autos.
2. Observado o efeito da revelia e a distribuição do ônus da prova, é de se reconhecer que foi satisfatoriamente demonstrada a existência da relação jurídica entre as partes, além da falha na prestação dos serviços, decorrente da conduta omissiva e negligente do médico, após o procedimento de colocação do balão intragástrico, e em acompanhamento posterior, bem como o descumprimento contratual, quanto às consultas com nutricionista e nutrólogo, não realizadas, embora previstas. Todavia, inviável o acolhimento do alegado dano material, quanto ao suposto valor adimplido ao apelado (R$ 6.500,00), a uma porque o apelante não juntou qualquer comprovante de pagamento ou demonstração por outro meio de prova; a duas porque, ainda que parcial, houve a prestação do serviço, no que se refere ao procedimento implante do balão intragástrico, sendo, portanto, necessária a contraprestação, sob pena de enriquecimento ilícito.
3. No que tange à extração do balão, realizada por profissional diverso, em decorrência da omissão do réu/apelado no atendimento do paciente, restou comprovado o pagamento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme a nota fiscal, devendo o valor ser ressarcido ao autor/apelante.
4. Verificada a conduta ilícita do réu/apelado e a situação vivenciada pelo apelante, resta configurado o dano moral, e, para a fixação do valor correspondente devem ser observados o dano e sua extensão, a capacidade econômica das partes, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) afigura-se adquado.
5. Recurso de apelação conhecido e provido em parte.